Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726771-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Filadelfo dos Reis Dias Agravada: Ayres Britto Sociedade de Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Filadelfo dos Reis Dias contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de execução no 0726817-56.2021.8.07.0001, assim redigida: “O credor requer aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 por pessoa jurídica, nos termos da decisão ID 190244276. Assim, ante o silêncio injustificado das empresas intimadas por intermédio do executado, nos termos da decisão de ID 190244276, aplico multa diária de R$ 1.000,00 por pessoa jurídica a qual se revertera em proveito do exequente, exigível na própria execução. No mais, intime-se, acerca desta decisão, as empresas indicadas no ID 190244276 por intermédio do executado que é sócio de todas elas, por mandado para cumprimento pelos Correios. No mais, intime-se o credor para indicar bens à penhora, prazo 15 dias. Sem outros requerimentos, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório, independente de nova conclusão). Decorrido o prazo da suspensão, o processo permanecerá arquivado, agora nos termos do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, sendo bem certo que aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, nos seguintes termos: “O executado opôs embargos de declaração (ID 196556542), sob o argumento de ser contraditória a decisão de ID 195004887. Para isso, aduz que a decisão é contraditória porque desconsidera prova apresentada pelas empresas; aplica multa pelo silêncio, à despeito de as empresas não terem sido intimadas pessoalmente para se manifestarem no feito. O exequente, por sua vez (ID 197983813), requereu a rejeição dos embargos e a condenação do embargante ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios, a ser fixada em 2% sobre o valor corrigido da execução. Consta Agravo de Instrumento (ID 194164116) pugnando pela suspensão dos efeitos da decisão de ID 190244276, pendente de julgamento. Na petição de ID 198242752, o exequente diz que é desnecessário apresentar novos bens a penhora e requereu a intimação pessoal das empresas do executado, para fins de incidência das astreintes. I - Dos embargos de declaração Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. II - Da aplicação de multa requerida pelo exequente Quanto a aplicação de multa requerida pelo exequente, a conduta do embargante não é suficiente para a imposição da reprimenda. Ressalto que, conforme já decidiu o egrégio Tribunal, “a litigância de má-fé diz respeito à má-conduta processual. Postular o que a parte entende ser seu direito não caracteriza o improbus litigator, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição.” (APC 20090111615190, 3a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 10/07/2013). III - Da intimação das empresas pessoalmente No que diz respeito a intimação das sociedades empresárias das quais o executado faz parte, expeça-se mandado de intimação para fins de incidência das astreintes, para cumprimento pelos correios para o endereço à Rua Jerônimo da Veiga, número 164, Conjunto 11-E, Jardim Europa, São Paulo-SP, CEP 04536-000, nos termos da decisão de ID 195004887. IV - Da eventual suspensão dos autos Caso as diligências de localização de bens do executado restem infrutíferas, o processo ficará suspenso, nos termos da decisão de ID 195004887. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 60953023) o agravante sustenta preliminarmente que houve negativa de prestação jurisdicional diante de contrariedade às regras previstas no art. 489, § 1o, do CPC e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pois não foram sanadas pelo Juízo singular as falhas indicadas nos embargos de declaração e nem mesmo avaliadas todas as alegações articuladas pelo agravante no recurso aludido. Quanto ao mais destaca a ocorrência de nulidade da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular fixou multa por descumprimento da ordem judicial anterior, consistente na intimação das sociedades empresárias das quais o recorrente é sócio para apresentar plano detalhado de pagamento, por inobservância do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribuna de Justiça, diante da ausência de prévia intimação pessoal das pessoas jurídicas aludidas para manifestação a respeito do cumprimento da obrigação de fazer instituída em seu desfavor. Acrescenta que a multa cominatória, além de não encontrar respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da sua desnecessidade no caso concreto, foi fixada pelo Juízo singular em montante excessivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para que sejam desconstituídas as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo singular por meio das quais foi determinada a penhora sobre lucros e dividendos e fixada a multa cominatória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido em dobro, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC (Id. 60990191, Id. 61040752, Id, 61040752, Id. 61040752 e Id, 61040752). É a breve exposição. Decido. Primeiramente é necessário analisar a preliminar de nulidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que negou provimento aos embargos de declaração manejados pelo recorrente. Em relação ao ponto destacado convém esclarecer que os critérios estabelecidos no art. 489, inc. IV, do Código de Processo Civil, e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, se encontram regularmente preenchidos no presente caso. Ressalte-se que o Juiz deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido examine-se o acórdão promanado do Excelso Supremo Tribunal Federal que, nos autos do Recurso Extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (AI n° 791292 QO-RG), dispôs a respeito da necessidade de que as decisões judiciais sejam fundamentadas: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI n° 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/6/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12/8/2010 PUBLIC 13/8/2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118.) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANOS E PREJUÍZOS PSÍQUICOS EXPERIMENTADOS PELOS INFANTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, as teses lançadas pelas partes, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. O cabimento de compensação por danos morais nos casos que envolvem a ausência paternal deve ser analisado com minuciosa cautela e detida verificação dos fatos, uma vez que as relações familiares pressupõem critérios subjetivos e peculiares, não sendo razoável aplicá-la indiscriminadamente. 3. O artigo 229 da Constituição Federal estabelece o dever de criação, assistência e educação dos pais para com os filhos, de tal sorte que sua não obediência, caso comprovado o dano experimentado pelo filho, ainda que exclusivamente moral, leva à constatação da prática de um ato ilícito pelo genitor, nos termos do artigo 186 do Código Civil. 4. Não há que se falar em compensação por danos morais quando não se mostram evidenciados o ato ilícito perpetrado pelo pai, nem os danos psíquicos sofridos pelos filhos, que possam caracterizar uma situação excepcional indenizável. 5. Os danos patrimoniais são devidos na medida daquilo que a parte lesada perdeu (danos emergentes) ou que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes), carecendo ambos de inequívoca demonstração do prejuízo, não podendo, portanto, ser compensados em situações meramente hipotéticas. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.” (Acórdão no 1197056, 00397718820158070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular fixou a multa cominatória (Id. 195004887 dos autos do processo de origem), bem como a decisão interlocutória posterior que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo recorrente (Id. 198139227 dos autos do processo de origem), não destoam do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. É necessário reafirmar que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de modo reiterado que não é necessária a abordagem de todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas com clareza as razões que justificam a solução escolhida, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Se a fundamentação utilizada no acórdão recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, atendendo adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, não há falar em omissão na espécie. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1798591, 07019203420218070010, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão embagada está fundamentada (CRFB, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão no 1284508, 07151752620208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS/DF. LC No 943/2018. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE AFASTADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. VALOR BASE DA DATA DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INPC - ÍNDICE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - alegação de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração que impugnaram suposta omissão na sentença: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a preliminar, já que o magistrado sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, tanto na sentença recorrida quanto na decisão integrativa. Logo, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação, por suposta negativa de prestação jurisdicional no julgado, uma vez que a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida, ou seja, análise do conjunto probatório à luz do convencimento motivado/persuasão racional. 2. Mérito: A LC no 943/2018, em vigor desde 01/06/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC como forma de correção monetária dos débitos tributários vencidos, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes. 3. Segundo os arts. 2o e 4o da LC no 943/2018, o ente distrital deve atualizar as parcelas vincendas do REFIS a partir de 01/06/18, aplicando a taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente a partir do mês seguinte ao do deferimento, até o último mês anterior ao do pagamento, com juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento. 4. Não se cogita o deferimento da alteração da atualização por intermédio da taxa SELIC e dos juros de mora de 1% ao mês em relação à momento anterior ao deferimento do parcelamento do débito (constituição e consolidação do crédito tributário), sobretudo porque não haverá prejuízo ao contribuinte, uma vez que o valor a ser considerado tem por suporte o valor base da data do deferimento do parcelamento, bem como que existe sentença em outros autos que deferiu a incidência da taxa SELIC desde o momento do deferimento do pedido de parcelamento do crédito tributário, tendo sido respeitada a legislação no caso em apreço (LC n° 943/18 e o entendimento da AIL no 2016.002.031555-3). 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão no 1235969, 07059575120198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) À vista do exposto, a preliminar suscitada pelo recorrente deve ser rejeitada. Quanto ao mais é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. Convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente requereu a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, bem como a exclusão ou redução do valor da multa sem que os destinatários da ordem judicial tenham efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, mais precisamente o interesse recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em relação ao tópico em destaque. Nesse sentido examine-se o acórdão promanado desta Egrégia 2a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) O recorrente também sustenta a nulidade da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular fixou multa por descumprimento da ordem judicial anterior, consistente na intimação das sociedades empresárias das quais o recorrente é sócio para apresentar plano detalhado de pagamento, por inobservância do enunciado no 410 da Súmula do Colendo Superior Tribuna de Justiça, diante da ausência de prévia intimação pessoal das pessoas jurídicas aludidas para manifestação a respeito do cumprimento da obrigação de fazer instituída em seu desfavor. Em relação ao tema aludido é preciso ressaltar, do mesmo modo, a inexistência de interesse recursal, pois o Juízo singular, ao julgar os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, condicionou a aplicação da multa cominatória à prévia intimação pessoal das sociedades empresárias, senão vejamos (Id. 198139227, fl. 2, dos autos do processo de origem): “(...) III - Da intimação das empresas pessoalmente No que diz respeito a intimação das sociedades empresárias das quais o executado faz parte, expeça-se mandado de intimação para fins de incidência das astreintes, para cumprimento pelos correios para o endereço à Rua Jerônimo da Veiga, número 164, Conjunto 11-E, Jardim Europa, São Paulo-SP, CEP 04536-000, nos termos da decisão de ID 195004887. (...)” Assim, em relação ao tópico em referência, o presente recurso não tem aptidão para propiciar qualquer proveito para o recorrente, pois a tutela jurisdicional pretendida, consistente na intimação pessoal das sociedades empresárias das quais o recorrente é sócio para manifestação a respeito do cumprimento da obrigação de fazer instituída em seu desfavor, já foi obtido na origem. O caso em análise também evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. Por último, percebe-se que o agravante também requereu a declaração de nulidade da decisão interlocutória que “determinou a penhora sobre lucros e dividendos” (Id. 60953023, fl. 20). Acontece que o tema aludido não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória ora impugnada, que se limitou a fixar multa por descumprimento da determinação judicial anterior. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão interlocutória impugnada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão no 1242348, 07251527620198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, é preciso ressaltar que a determinação de penhora do montante de lucros e dividendos a serem recebidos pelo recorrente, em virtude de sua posição de sócio nas sociedades empresárias, já foi impugnada por meio da interposição de agravo de instrumento (autos no 0748929-51.2023.8.07.0000), sendo certo que a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso e o acórdão proferido na ocasião já transitou em julgado. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. É necessário destacar que o princípio da unirrecorribilidade, ligado à admissibilidade do recurso, consiste em premissa basilar do sistema processual pátrio a estabelecer que, em regra, cada decisão comporta impugnação por meio de apenas um recurso, à exceção da possibilidade de interposição de embargos de declaração. Assim, torna-se inviável a utilização de mais de um recurso de agravo de instrumento para impugnar a mesma decisão. Em síntese, diante da ausência de pressupostos recursais intrínsecos, mais precisamente o interesse recursal e a admissibilidade, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator